Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA AVALIAÇÃO MÉDICA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.015 DO STF. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando-lhe participação nas demais etapas do certame.
2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a continuidade da candidata no concurso na condição sub judice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a exclusão da candidata por suposta condição incapacitante (ceratocone).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eliminação da candidata portadora de ceratocone não se mostra razoável, porquanto afastada pela perícia judicial condição incapacitante.
5. O edital vincula candidatos e Administração, mas deve observar princípios constitucionais. Restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e justificadas por necessidade funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da ampla acessibilidade.
6. Aplicável a tese firmada pelo STF no Tema 1.015 da Repercussão Geral: é inconstitucional vedar posse de candidato que não apresenta restrição relevante para o exercício da função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Distrito Federal desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão do concurso público pela banca examinadora de candidato que possui plena capacidade física viola os princípios da razoabilidade e da legalidade.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 37, I e II, e 39, §3o, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 886.131 (Tema 1.015 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdãos 2028745, 2028745 e 2010526.